Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703011-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WESLEY SILVA DE ABREU LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo agravante contra WESLEY SILVA DE ABREU LTDA, pela qual indeferido o pedido de envio de ofício às operadoras de cartões de crédito para penhora de eventuais valores a receber. Esta a decisão agravada: “Na petição de ID 214615696, a parte exequente pugnou pela expedição de ofícios às empresas Cielo, Banco Bradesco Cartões S.A., Redecard etc., para fins de penhora sobre valores a receber sob venda de cartão de crédito e débito. Os autos vieram conclusos. Decido. O pedido não merece prosperar. Isso porque o pedido fora feito de maneira genérica, sem sequer com a demonstrações de indícios de que a parte executada tenha créditos a receber perante operadoras de cartão de crédito, não havendo, portanto, demonstração da utilidade e da eficiência da medida para a satisfação do crédito exequendo. Nesse mesmo sentido, veja-se entendimento deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO SUSPENSA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESSOA FÍSICA. RAZOABILIDADE. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O credor deve demonstrar, mesmo que de maneira precária, que o devedor exerce alguma atividade compatível com o recebimento de valores por operadoras de cartão de crédito, de forma a conferir razoabilidade ao pedido. 2. É importante registrar que não cabe ao exequente transferir exclusivamente ao Poder Judiciário o ônus pela busca de bens do devedor, sendo atribuição do credor, a despeito do previsto no art. 6o do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650907, 07323679820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. 2. O entendimento do colendo STJ é no sentido de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Na hipótese, não há indício de atividade empresarial em efetivo exercício - necessário para sinalizar a existência de eventuais recebíveis resultantes de operações com cartão de crédito em favor da parte devedora -, não bastando, para tanto, a informação de cadastro ativo junto à receita federal. 4. Além do mais, se a parte exequente sequer indica as administradoras de cartões de créditos das quais a parte agravada é cliente, não demonstrando a existência de crédito e seu valor, revela-se inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício visando à penhora de percentual do crédito. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1816794, 07457951620238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre salientar que é dever da parte exequente promover as diligências que se fizerem necessárias para a localização de bens do devedor, que sejam capazes de satisfazer o crédito buscado, uma vez que a execução se realiza em seu interesse. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens passíveis de penhora ou requerer medida apta ao prosseguimento do feito, sob pena de incidir o art. 921, CPC ao caso. Ressalto que não serão admitidas reiteração de pedidos já realizados ou indeferidos sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Cumpra-se” – ID 218451716 dos autos n. 0709546-77.2021.8.07.0019; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega “dificuldade do exequente, ora agravante em localizar bens em nome do devedor. Dito isso, com base no princípio da cooperação, é imprescindível que as providências requeridas pelo exequente sejam atendidas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, principalmente nos casos em que os executados se esquivam do pagamento da dívida” (ID 67355329, p.6). Sustenta que “a adoção das medidas pleiteadas pelo exequente, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres, é direito do credor” (ID 67355329, p.6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou a possibilidade jurídica do seu direito, por meios dos documentos apresentados no presente recurso, bem como, do entendimento jurisprudencial. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que o exequente, ora agravante, vem buscando todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Assim, diante do desinteresse dos executados, é evidente a possibilidade de exaurimento dos bens e do arquivamento do processo de origem.” (ID 67355329, p.9). Por fim, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) A concessão da tutela de urgência recursal, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim deferir a penhora sobre valores a receber sob venda de cartão de crédito e débito que estejam integrados à empresa WESLEY SILVA DE ABREU 00095896198 - CNPJ: 13.864.361/0001-28; b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a reconhecer em caráter definitivo a penhora sobre valores a receber sob venda de cartão de crédito e débito que estejam integrados à empresa WESLEY SILVA DE ABREU 00095896198 - CNPJ: 13.864.361/0001-28; c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” (ID 67355329, p.10). Preparo regular (IDs 67355333 e 67355334). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada em 23/12/2021 por BANCO DO BRASIL S/A contra WESLEY SILVA DE ABREU LTDA objetivando o pagamento de R$101.059,57 (ID 112034321 – origem). Pela decisão proferida em 06/02/2024, constituído de pleno direito o título executivo judicial em razão do não pagamento voluntário do débito e determinada a realização de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID 185936925 – origem). As pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas (IDs 199294889, 199279918 e 198820512 – origem). O exequente requereu a realização de pesquisas ERIDFT, SNIPER e SERASAJUD (ID 200065233 – origem). O pedido foi indeferido e determinado ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora sob pena de extinção do processo (ID 205401358 – origem). O exequente requereu a indisponibilidade de bens do executado via CNIB e inclusão do nome do executado no SERASAJUD (ID 209279687 – origem), e o pedido foi indeferido (ID 212021332 – origem). O exequente requereu “o envio de ofícios às principais administradoras de cartões de crédito e de débito, a fim de se proceda a penhora de créditos do WESLEY SILVA DE ABREU 00095896198” (ID 214615696 – origem), e sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido. Muito bem. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INOFJUD (IDs 199294889, 199279918 e 198820512 – origem), diligências infrutíferas. De outro lado, nenhuma evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que o agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), ERIDF (como requerido pelo agravante na petição de ID 200065233). Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Assim, não tendo o agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, apenas requerendo novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de ofício), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens da devedora, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens da devedora foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ( ). 2 - O próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso aos sistemas eRIDF, CNIB e SREI para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade dos referidos Sistemas, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, a requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1651029, 07289478520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora